Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013070-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), VALMIR GOMES JORGE - CPF: 362.877.091-20 (AGRAVANTE), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA ESSENCIALIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova robusta da origem alimentar dos valores constritos, bem como demonstração concreta de que sua indisponibilidade compromete a subsistência do devedor e de seus dependentes.

A alegação genérica de que a verba penhorada possui natureza salarial ou previdenciária, desacompanhada de documentação comprobatória, não é suficiente para afastar a constrição.

Inexistindo demonstração clara da essencialidade dos valores à dignidade da parte recorrente, não se justifica o deferimento da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR GOMES JORGE, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0003447-41.2005.8.11.0033 movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD no montante de R$ 11.257,87, sob fundamento de que a parte executada não comprovou a natureza alimentar da quantia, tampouco demonstrou que os valores estavam depositados em conta de poupança até o limite legalmente protegido.

Alega a parte recorrente que o valor bloqueado é de natureza impenhorável, por se tratar de remuneração mensal (salário e vale-alimentação) paga pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vale (CNPJ 01.476.080/0001-19), onde exerce atividade pastoral. Sustenta que a verba se encontra abaixo do limite de 40 salários mínimos, atraindo a proteção do art. 833, incisos IV e X, do CPC.

Aduz que a constrição compromete sua subsistência e de sua família, sendo desproporcional diante do valor total da dívida executada (R$ 275.410,40). Invoca precedentes do STJ que reconhecem a impenhorabilidade de valores salariais depositados em conta corrente, mesmo fora de conta específica ou de poupança.

Requer, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade e o consequente desbloqueio dos valores retidos.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 282870890).

Sem contrarrazões recursais (ID 288652892).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valmir Gomes Jorge contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0003447-41.2005.8.11.0033, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 11.257,87.

A parte agravante sustenta que os valores bloqueados são oriundos de remuneração salarial e vale-alimentação pagos pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vale, no valor de R$ 4.000,00, e que, além disso, são inferiores ao limite legal de 40 salários mínimos, atraindo a regra da impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

A decisão agravada considerou que a declaração de imposto de renda apresentada não é suficiente para comprovar a natureza alimentar da verba constrita, especialmente porque não foram apresentados extratos bancários, comprovantes de crédito ou qualquer outro meio de prova que atestasse que os valores bloqueados se referem a verbas de natureza salarial.

Pois bem.

Ao meu sentir, no caso concreto, a agravante não logrou demonstrar de forma clara e objetiva que os valores bloqueados são efetivamente oriundos de salário ou benefício previdenciário, tampouco que são indispensáveis à preservação de sua dignidade ou de sua família.

É cediço que não basta a alegação genérica de que o valor bloqueado possui natureza alimentar, é necessário que a parte comprove cabalmente a origem e a imprescindibilidade da quantia penhorada para o seu sustento.

O simples fato de o devedor receber rendimentos de natureza alimentar não impede a penhora se não demonstrada a essencialidade do valor para sua subsistência.

Não há qualquer comprovação de que o saldo penhorado seria utilizado para manutenção da recorrente ou sua família.

Portanto, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba salarial com caráter alimentar, destaco que tal dispositivo é taxativo ao estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, excetuados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2o).

Assim, a ausência de documentos hábeis a comprovar a vinculação direta entre os valores constritos e proventos impenhoráveis, bem como de qualquer demonstração concreta de que sua retenção comprometeria a manutenção digna da agravante ou de seus dependentes, afasta o
periculum in mora
alegado e impede o acolhimento da medida de urgência.

Desta feita, o indeferimento do pedido de liberação dos valores é a medida que se impõe.

A propósito, colaciono jurisprudências pertinentes deste Tribunal de Justiça já utilizadas pelo Juízo
a quo
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Embora sejam impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas bancárias e fundos de investimentos, deve a parte devedora, para fazer jus a tal benesse, demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, não havendo outra reserva monetária para tal fim, justificando, assim, ao menos em tese, a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação. 4. Ausente provas nos autos de que o valor bloqueado na conta bancária do executado se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, não há falar-se em sua impenhorabilidade, mesmo porque, conforme entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o art. 833 do CPC, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.” (TJ-MT - AI: 10042629020238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. O uso de conta-poupança como contacorrente bancária comum, isto é, para as movimentações diárias, caracteriza desvirtuamento que afasta a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, ainda mais quando o propósito é exatamente fugir da constrição judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS – AI: 70080347412 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 27/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019).

Importante destacar que o juízo de origem não está impedido de reavaliar a questão, caso sobrevenham provas mais consistentes quanto à origem e à natureza dos valores, o que poderá ensejar o exame em sede de cognição exauriente.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025